Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-77.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000435-77.2020.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: GEIZA JESUS SILVA

Advogado(s)
:
IVAN GHESNER SOUZA MORAES, RENATA CHAVES DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TESTE RÁPIDO PARA COVID-19. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE INTERNADO EM UTI. ALEGADA AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PRÉVIA E INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. EXAME NECESSÁRIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado como justificativa para negar cobertura de exames essenciais ao diagnóstico, especialmente em situações de urgência, como no caso de paciente internado em UTI durante a pandemia de Covid-19.

Nos termos do art. 12 da Lei 9.656/98, os planos de saúde devem cobrir serviços de apoio diagnóstico e exames complementares indispensáveis para o controle de evolução da doença e elucidação diagnóstica.

A negativa de cobertura do teste rápido para Covid-19 no contexto da pandemia, especialmente para paciente internado em UTI com quadro clínico preocupante, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O quantum indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000435-77.2020.8.05.0111, em que figuram como apelante
NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A. (atual denominação de MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S.A.)
e como apelada
GEIZA JESUS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora